Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1o, do Código Penal), cometido contra a própria sobrinha de 17 (dezessete) anos, no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa suscitou nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, ausência de provas suficientes para a condenação, falta de comprovação da idade da vítima e pleiteou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação; (iii) avaliar se houve comprovação da menoridade da vítima; e (iv) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade das provas digitais não prospera, pois não foi demonstrada adulteração ou manipulação nos registros extraídos de conversas por aplicativo.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. A materialidade e a autoria foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos e mensagens eletrônicas.
6. A idade da vítima, 17 (dezessete) anos, foi comprovada documentalmente, afastando a tese de ausência de prova da menoridade.
7. Os atos libidinosos praticados mediante violência e constrangimento caracterizam estupro, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual, que pressupõe ausência de violência.
8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de forma proporcional e adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indícios de adulteração nas provas digitais, aliada à coerência dos depoimentos e à comprovação documental da idade da vítima, autoriza a manutenção da condenação por estupro, sendo inaplicável a desclassificação para importunação sexual.